Tribunal: TJDFT
Processo: 0727515-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727515-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANALTO RIO PRETO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PLANALTO RIO PRETO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0738502-02.2017.8.07.0001, converteu a indisponibilidade de valores bloqueados pelo SISBAJUD em penhora. A agravante sustenta que foram encontrados por meio do SISBAJUD R$ 482,02 (quatrocentos e oitenta e dois reais e dois centavos) em conta bancária de sua titularidade, mas que considera inútil a constrição frente ao valor da execução de R$ 124.534,33 (cento e vinte e quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos). Defende a liberação dos valores penhorados, uma vez que representam cerca de 0,38% (zero vírgula trinta e oito por cento) do valor do débito, sendo ínfimo frente à execução. Suscita a aplicação do princípio da utilidade. Colaciona julgado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para determinar a revogação da penhora. Preparo recolhido no ID 48815679. Intimada para se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, a agravante se manifestou ao ID 49220864 alegando que a matéria fora apresentada na origem. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que a matéria alegada pela agravante não foi suscitada e apreciada pelo Juízo a quo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 160073552 dos autos de origem): A penhora pelo sistema SISBAJUD restou parcialmente frutífera, havendo, portanto, bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, tornando-os indisponíveis. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC), mas por meio menos oneroso à parte executada (art. 805 do CPC), impõe-se a imediata transferência da quantia bloqueada para conta vinculada a este Juízo. Tal medida se justifica, pois, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, portanto, de receber atualização monetária, com consequente prejuízo para ambas as partes. Se não bastasse, é relevante destacar que os impedimentos previstos no art. 854, § 3o, incisos I e II, do CPC, também se encontram previstos no art. 525, § 1o, incisos IV e V, do CPC, podendo o executado, por simples petição, apresentar impugnação à penhora, de modo que não lhe resultará qualquer dano a imediata transferência do dinheiro para conta judicial. Desta maneira, procedo à transferência da quantia bloqueada para conta vinculada a este Juízo e, em consequência, converto a indisponibilidade em penhora, sem a necessidade de lavratura de termo, conforme art. 854, § 5o c/c art. 513 e art. 771, todos do CPC. Intimem-se, inclusive o executado, para, querendo, formular, no prazo de 15 (quinze) dias, arguição destinada a impugnar a penhora, nos termos do art. 525, § 11 c/c art. 854, § 3o, ambos do CPC. Da leitura do recurso, percebe-se que a agravante pretende discutir o caráter irrisório da penhora, justificando a liberação dos valores em vista do princípio da utilidade da constrição. Contudo, tal matéria deveria ter sido sustentada em sede de impugnação à penhora, para que o Juízo a quo pudesse se manifestar sobre as alegações da executada, conforme possibilidade ressaltada na parte final da decisão recorrida. Ressalte-se que, ao contrário das alegações da agravante, os embargos de declaração de ID 161149155 opostos na origem não constituem instrumento adequado para suscitar a manifestação do juízo sobre matéria relativa à impugnação da penhora, uma vez que se restringem ao saneamento de vícios de omissão, contradição ou obscuridade da decisão. Conforme decisão acima exposta, o juízo de origem não se manifestou sobre eventual ausência de utilidade da penhora, bem como rejeitou liminarmente os embargos de declaração por ausência de vícios, conforme decisão de ID 162149379: Ciente do ID 161344211. Noutro giro, rejeito liminarmente os embargos de declaração de ID 161149155, pois a decisão embargada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, erro, obscuridade, contradição ou omissão, de modo que, se o recorrente pretende a modificação do julgado, deverá, se for o caso, utilizar-se do recurso previsto na legislação. Previamente à análise da petição de ID 161316390, aguarde-se o prazo de impugnação (ID 160073552). Intimem-se. Logo, a agravante não se valeu do meio de impugnação adequado para requerer a apreciação da matéria pelo juízo a quo, motivando a ausência de decisão sobre o assunto nos autos originários, obstando, portanto, o seu conhecimento em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Assim entende este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO-CRECHE. ALÍQUOTA. FAIXA REMUNERATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. REJEIÇÃO. 1. Inviável a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. O art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil determina que o executado possui o dever de indicar o valor que entende correto e apresentar memória de cálculo que discrimine o montante que considera adequado quando indicar excesso de execução. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1713388, 07049686020238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO ORIGINÁRIO. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE MANTIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É vedado conhecer de matérias, mesmo que de ordem pública, ainda não enfrentadas na Decisão agravada, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1705893, 07346344320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 25 de julho de 2023 10:47:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador